Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-28.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009562-28.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MENDES DE FARIA ALVES DA SILVA - CPF: 054.207.301-38 (RECORRENTE), DANIELY HENSCHEL - CPF: 015.955.681-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. LEI COMPLEMENTAR 103/2006.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.

Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Tangará
da Serra.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Tangará
da Serra
são

regidos
pela Lei
Complementar
103/2006.
São
nulos

o
s

contratos

temporários

celebrados

por

município
que
não

possua lei
específica

autorizando
a
contratação

temporária
. No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

foi

contratada
para o cargo
Agente

Administrativo
II (ID 280437369, 280437371 e 280437373/PJe2) que
não

possui

prazo

determinado
para
contratação

temporária
,
sendo
,
portanto
,
nulo
o
contrato

firmado
entre as partes.

3.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo

(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009562-28.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
LUANA MENDES DE FARIA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUANA MENDES DE FARIA ALVES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
o cargo de
Agente

Administrativo
II; b) o
contrato

foi

prorrogado
,
tornando
-se
nulo
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da verba
devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos.
Dispensado
o
relatório

conforme

autoriza

os

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além
das
constantes

nos
autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
delongas
,
trata
-se de
ação

declaratória
c/c
cobrança

proposta

em
face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
objetivando
a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
e
recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS),
referente

ao

período
de 2018 a 2021. Prejudicial de
mérito
-
Prescrição

Tratando
-se de
matéria
de
ordem

pública
,
passo
a
discorrer

sobre
a
prescrição
dos
valores

em

relação

ao
FGTS. Para tanto, é
necessário

mencionar
que o Supremo Tribunal Federal, no ARE n.º 7092012, com
repercussão

reconhecida
,
julgado

em
13/11/2014,
firmou

entendimento
de que
o

prazo

prescricional
para a
cobrança
de
depósitos
de FGTS
está

regulado
no art. 7º, XXIX, da
Constituição
Federal e,
na

ocasião
,
por

razões
de
segurança

jurídica
, a Corte Suprema
decidiu
modular
os

efeitos
da
referida

decisão
, de
maneira
a se
aplicar
o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
,
ou

seja
, o
trintenário
,
contado
do
termo

inicial
do
contrato
de
trabalho

ou
o
quinquenal
, a
partir
da data da
decisão
do Supremo.
Recurso

extraordinário
.
Direito
do
Trabalho
. Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS).
Cobrança
de
valores

não

pagos
.
Prazo

prescricional
.
Prescrição

quinquenal
. Art. 7º, XXIX, da
Constituição
.
Superação
de
entendimento
anterior
sobre

prescrição

trintenária
.
Inconstitucionalidade
dos
arts
. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e
55 do

Regulamento
do FGTS
aprovado

pelo

Decreto
99.684/1990. Segurança
jurídica
.
Necessidade
de
modulação
dos
efeitos
da
decisão
. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração
de
inconstitucionalidade
com
efeitos

ex

nunc
.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 - PUBLIC 19-02-
2015).
No
voto
do relator
constou
: “A
modulação
que se
propõe

consiste

em

atribuir
à
presente

decisão

efeitos

ex

nunc
(
prospectivos
). Dessa forma, para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data
do

presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
. Assim se,
na

presente
data,
já

tenham

transcorrido
27
anos
do
prazo

prescricional
,
bastarão

mais
3
anos
para que se opere a
prescrição
, com base
na

jurisprudência

desta
Corte
até

então

vigente
. Por outro
lado
, se
na
data
desta

decisão

tiverem

decorrido
23
anos
do
prazo

prescricional
,
ao

caso
se
aplicará
o novo
prazo
de 5
anos
, a
contar
da data do
presente

julgamento
”. Após o
julgamento
, o Tribunal Superior do
Trabalho

atualizou

sua

jurisprudência
,
editando
a
Súmula
362 do TST, para se
adequar

aos

parâmetros
do STF, com a
seguinte

redação
: FGTS. PRESCRIÇÃO (nova
redação
) - Res. 198/2015,
republicada

em

razão
de
erro
material – DEJT
divulgado

em
12, 15 e 16.06.2015.I – Para
os

casos

em
que a
ciência
da
lesão

ocorreu
a
partir
de 13.11.2014, é
quinquenal
a
prescrição
do
direito
de
reclamar
contra o
não-recolhimento
de
contribuição
para o FGTS,
observado
o
prazo
de
dois

anos

após
o
término
do
contrato
; II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).No
mesmo

sentido
, segue
jurisprudência
da
Turma

Recursal

Matogrossense
, in
verbis
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FGTS – PLEITO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E RECOLHIMENTO DE FGTS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ENTENDIMENTO DO STF (ARE 709212) – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 608 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O
Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF),
ao

julgar
o
Recurso

Extraordinário

em

Agravo
(ARE) 709212, com
repercussão

geral
(Tema 608),
atualizou

sua

jurisprudência
para
modificar
de 30 para 5
anos
o
prazo
de
prescrição

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
do FGTS.O
prazo

prescricional

relativo

aos

depósitos
do
fundo
de
garantia

por
tempo de
serviço
(FGTS),
nos

moldes
do
entendimento

fixado

pelo
STF
em

sede
de
recurso

extraordinário
e da
súmula
362, do TST,
deve

observar
as
regras
de
transição
.
Portanto
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

quando

daquele

julgamento
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, de modo que
o

prazo

aqui
a ser
contado
é
quinquenal
.
Aliás
,
não

há
se
falar

em

imprescritibilidade
, pois a
presente

ação

não
é
meramente

declaratória
,
havendo

pedido
de
condenação

ao

pagamento
de
valores
, de modo que
correto
o
reconhecimento
da
prescrição
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1005819-82.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
, DJE 22/08/2021).Assim,
repita
-se que as
ações

ajuizadas

até
13/11/2019
observam
a
prescrição

trintenária
, e
não
a
quinquenal
. In
casu
, a
ação

foi

ajuizada

em
30/07/2024,
enquanto
que
a
cobrança
das
verbas

citadas

na

inicial
se
refere

ao

período
de 2018 a 2021,
restando
,
portanto
,
prescritas
as
parcelas

anteriores
a 30/07/2019,
eis
que
precedem

ao

quinquênio
de
propositura

desta

ação
.
Mérito
Quanto
ao

mérito
, a
resolução
da
demanda

consiste

em
saber se
os

contratos

firmados
entre
a

autora
e o
ente

requerido

são

válidos

ou
se
estariam

eivados
de
alguma

nulidade
e,
como

consequência
,
justificariam
o
pedido
da
autora
. A
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
37,
inciso
II,
reza
que “a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
prévia

aprovação

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarados

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
”,
acrescentando

em

seu
§ 2º que
o

não

atendimento

ao

aludido

preceito

constitucional

implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. As
contratações

temporárias
,
conforme

previsto

na
CF,
servem
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ficando

os

servidores

contratados

sujeitos

ao
regime
jurídico-administrativo
, e
não
a
consolidação
das leis do
trabalho
-CLT. Diante
disso
,
tratando
-se de
contrato
irregular
firmado
com
a

administração

pública
, o
art. 37, § 2º, da CF,
preceitua
que
o

contrato
é
nulo
. Por outro
lado
, a
nulidade
do
contrato
de
trabalho

não

afasta

por

completo

os

direitos
do
trabalhador
,
fazendo
jus o
contratado
à
percepção
do
salário
,
décimo

terceiro

salário

baseado

em

sua

remuneração
integral,
férias
,
acrescidas
de um
terço

constitucional
,
bem

como

ao

levantamento
/
depósito
dos
valores

referentes

ao
FGTS,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90.O Supremo Tribunal Federal,
por

sua

vez
,
apreciando
o
tema
551 de
repercussão

geral
,
fixou
a
seguinte

tese
: “
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”,
nos

termos
do
voto
do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator
para o
acórdão
,
Plenário
,
Sessão
Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.Nesse
sentido

também
é a
posição
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO. As
sucessivas

contratações

denotam

desvirtuamento
da
finalidade
do
contrato
de
trabalho

temporário
,
evidenciando
que a
contratação
dos
servidores

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante
concurso
público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
. A
nulidade
do
contrato

temporário

acarreta
o
pagamento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90.(N.U 0005547-19.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, DJE 10/09/2021).Dito
isso
, e
em

análise
dos autos,
resta

incontroverso
que
a

autora

laborou
para o
requerido
,
por

meio
de
vínculo

temporário
, no
período
de 10/08/2018 a 31/12/2021,
mediante

sucessivas

prorrogações

contratuais
.
Destaca
-se que
os

contratos

não

tiveram

por
base
processos

seletivos

distintos
, antes,
trata
-se de
renovações
de
contratação

viabilizada

por

processo

seletivo

realizado

em
2017 (ID 168280848).
Além

disso
,
verifica
-se que
não

foram

depositados
o
montante

correspondente

ao
FGTS
durante
o
período

em
que a
parte

autora

esteve

contratada
,
comprovando
,
desse
modo,
os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
a
teor
do
disposto
no
artigo
373,
inciso
I do Código de
Processo
Civil. Por
fim
, de
acordo
com a
Emenda

Constitucional
n.º 113, de 03 de
dezembro
de 2021, de
aplicação

imediata
,
dispõe
no
artigo
3º que
nas

condenações
que
envolvam
a Fazenda Pública,
independente
de
sua

natureza
,
haverá
a
incidência
,
uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
, do
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia – Selic. Na
hipótese
,
em

atenção
à
Emenda

Constitucional
, a
correção

monetária
e
os

juros
de mora
devem
ser
calculados
com
a

observância
dos Temas
n.º
810, do STF e 905, do STJ,
até
08.12.2021 e, a
partir
de 09.12.2021,
aplica
-se
somente
a taxa Selic
como

fator
de
atualização

monetária
e
juros
de mora.
Dispositivo
Posto
isso
,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
, para: a)
Reconhecer
a PRESCRIÇÃO das
verbas

devidas

cinco

anos
antes da
propositura
da
presente

ação
, qual
seja
30/07/2019;b)
Declarar
NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuado
entre as partes
pelos

períodos
de 2018
até
2021,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
preservados

os

efeitos

patrimoniais
; c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
em

relação

ao

período
NÃO PRESCRITO, a
proceder
à
integralidade
dos
depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
pela
parte

autora
entre o
período

efetivamente

trabalhado
,
decorrentes
dos
contratos

firmados
entre as partes,
tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
cujos

valores

deverão
ser
atualizados

monetariamente

desde
a data
em
que as
verbas

deveriam

ter

sido

pagas
,
calculados
com a
observância
dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ,
até
08.12.2021 e, a
partir
de 09.12.2021,
aplica
-se
somente
a taxa Selic
como

fator
de
atualização

monetária
e
juros
de mora. Por
consequência
,
opino
pela EXTINÇÃO do
processo
com
resolução
do
mérito
,
na
forma do art. 487,
inciso
I
, do
CPC. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Decisão

sujeita
à
homologação
(Art. 40 da Lei 9.099/95).
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-
se

os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na

forma do
art. 40 da Lei
nº
9.099/95.Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema

Assinado

Digitalmente
LEONARDO LUCIO SANTOS Juiz de
Direito

Substituto
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
os

contratos

firmados
com a
parte

reclamante

foram

precedidos
de
processos

seletivos

específicos
; b)
os

contratos

firmados
entre as partes
não

são

nulos
; c) as
contratações
se
deram
de forma
excepcional
para
suprir

demanda

temporária
; d)
não
é
devido
valor a
título
de FGTS.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025